Tribunal: TJDFT
Processo: 0738396-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. USUFRUTO. POSSIBILIDADE.
1. A impugnação apresentada pela terceira interessada foi aviada tempestivamente, constituindo mera irregularidade a circunstância de ter juntado aos autos a manifestação acerca da existência de outro bem fora do prazo.
2. O fato de o imóvel penhorado ter sido adquirido pelo cônjuge da impugnante em momento posterior ao ajuizamento da execução não constitui fraude à execução, muito menos abuso de direito.
3. A circunstância de o executado – cônjuge da impugnante - ser usufrutuário de outro imóvel afasta a proteção legal conferida pelo art. 1o da Lei no 8.009/90.
4. Deu-se provimento ao recurso.